Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL. PROCESSO FÍSICO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À DEFESA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESOLUÇÃO 314 DO CNJ. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando a declaração de pandemia pública em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020 – e a necessidade de dar continuidade a atividade jurisdicional, de natureza essencial, de forma compatível com preservação da saúde de magistrados, agentes públicos, advogados e usuários em geral, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 314 de 20/04/2020, a fim de adotar medidas emergenciais.
2. Eventual impedimento na obtenção de documento indispensável à defesa da parte enseja a suspensão do curso do processo, se houver pedido nesse sentido, conforme se infere da Resolução 314, artigo, §3o, do CNJ.
3. Nessa circunstância, o indeferimento da suspensão do feito afronta a garantia ao contraditório e à ampla defesa, pois devidamente demonstrada a impossibilidade de acesso a processo administrativo (autos físicos) no qual se encontram as peças necessárias à defesa.
4. Recurso conhecido e provido.